Tribunal: TJDFT
Processo: 0711750-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS MENORES DE CATORZE ANOS DO SEXO MASCULINO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRELIMINARES. ADMISSÃO PARCIAL DO WRIT. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA AFETA À CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. HIGIDEZ DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Considerando que a alegada incompetência da autoridade impetrada está afetada à Câmara Criminal, a qual irá dirimir o conflito negativo de competência instaurado, esta Segunda Turma Criminal não pode incursionar nesse tema, sob pena de indevida usurpação de competência. Acolhida a preliminar suscitada ex officio. Habeas corpus admitido parcialmente.

2. Não há falar em ausência de fundamentação capaz de ensejar ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e apta a ensejar a declaração de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 315, § 2°, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeita.

3. Na espécie, a pena máxima abstrata cominada aos crimes imputados ao paciente (estupro de vulnerável e estupro de vulnerável tentado) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta ilegalidade na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo ser potencialmente ineficaz a imposição isolada de medidas cautelares diversas da prisão, fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente na existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, sobretudo porque ele continua se mantendo próximo de crianças, mesmo após ter manifestado que tem problemas psicológicos e possui um carinho excessivo com os menores.

5. No caso dos autos, a gravidade concreta do delito e a notícia que o paciente reitera na prática de crimes de mesma natureza, com semelhante modus operandi e contra crianças, demonstra a sua real periculosidade e autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de que, em liberdade, retorne a praticar crimes de natureza sexual contra pessoas em desenvolvimento.

6. Consoante entendimento firmado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.

7. Habeas corpus admitido parcialmente, rejeitada a preliminar de nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.